Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707700-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELAINE CRISTINA COSTA DE SOUSA, GLEICE ALMEIDA GALVAO, KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA, MARIA SONIA DA SILVA, MARLUCE DOS SANTOS SOUZA, NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA, PATRICIA VANESSA MAIA DE SOUZA, SONIA MARIA TORRES SILVA, THALINY MARIA LOPES CRISTOVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator